Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DIREITO A SAÚDE. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106). DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em exame não configura hipótese de incidência da Tese firmada pelo colendo STF para o Tema 793, uma vez que o medicamento vindicado pela autora, apesar de não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA.
2. Não se conhece de pedido de condenação em honorários de sucumbência formulado em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita, posto que preclusa a matéria que não foi objeto de recurso próprio.
3. A autora demonstrou, por meio de relatório, a necessidade do tratamento indicado pelo seu médico assistente, sendo o medicamento prescrito a esperança de melhoria de sua saúde.
4. Uma vez demonstrada a necessidade do uso do medicamento vindicado, é devido o fornecimento pelo Estado, tendo em vista a garantia do direito à vida e à saúde estabelecidos na Constituição Federal. Preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156 (Tema 106).
5. Recurso conhecido e não provido.